Tribunal: TJMT
Processo: 1040542-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040542-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (APELANTE), VITORIA CORREA CHEDER - CPF: 455.889.558-54 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), RAPHAEL ASSUMPCAO - CPF: 383.512.298-30 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), ROGERIO ISIDRO DA SILVA - CPF: 278.283.268-90 (ADVOGADO), PEDRO ANDRADE CAMARGO - CPF: 221.530.428-60 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0062-59 (APELANTE), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0005-20 (APELANTE), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0016-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE – MATÉRIA SUBMETIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 745 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE ATINGE A HIPÓTESE CONCRETA - INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE SOFRER VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO
CONHECIDO
E, NO MÉRITO
DESPROVIDO.

1- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 714139, em sede de repercussão geral reconhecido – Tema 745, fixou a tese segundo a qual
“a adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços
”.
(RE 714139, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão Dias Toffoli, DIVLG 14-03-2022, Publicado em 15/03/2022).

2- Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito do RE 714139/SC.

3- Hipótese dos autos que se enquadra nos efeitos modulatórios.

4- Ausência de ofensa a direito líquido e certo.

5- Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 1040542-05.2021.8.11.0041, denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 179687121):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA. e PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDO DO MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda com a aplicação da alíquota de 12%, ou subsidiariamente, a geral prevista de 17% (dezessete por cento) sobre a energia elétrica e telecomunicações.

Aduz, em apertada síntese, que a alíquota de 27% (vinte e sete por cento) do

ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicações que consome mensalmente, prevista no art. 14, IV, alínea ‘b’ da Lei nº 7.098/98, é manifestamente ilegal e inconstitucional, sob o argumento de que ofende o princípio da seletividade em função da essencialidade.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

Devidamente notificada, a autoridade indigitada coatora prestou informações ao ID nº. 71920052, alegando, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita e, no mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental.

Parecer Ministerial acostado ao ID nº. 74088698, manifestando-se pelo prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Suscitada questão preliminar, passo a análise da mesma.

1.

INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA INEQUÍVOCA e INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória.

MÉRITO

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda com a aplicação da alíquota de 12%, ou subsidiariamente, a

geral prevista de 17% (dezessete por cento) sobre a energia elétrica e telecomunicações.

Pois bem.

Em análise do escorço fático e da vasta malha documental acostada ao bojo dos autos, verifico que não assiste razão à Impetrante, como será demonstrado.

A fixação de alíquotas progressivas de ICMS incidentes sobre a energia elétrica, além de se inserir no âmbito da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, não fere, via de regra, o princípio da seletividade. Isto porquê o art. 155, § 2º, III da CF não determina a seletividade, mas tão somente admite a
possibilidade de sua aplicação
, ou seja confere uma faculdade ao legislador, não uma obrigação.

Para melhor abalizarmos, transcrevo o mencionado dispositivo cosntitucional,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O
imposto previsto no inciso II
atenderá ao seguinte:

(...)

III -
poderá ser seletivo
, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

(...)”
–
Destacamos
.

Dessa maneira, quando o legislador constitucional utilizou a expressão “poderá” ou “será admitida”, denota claramente que a ponderação sobre a magnitude da alíquota é faculdade concedida ao legislador infraconstitucional.

Oportuno trazer à baila a brilhante lição ministrada pelo ilustre doutrinador José Afonso da Silva em sua obra, cujo trecho abaixo transcrevo:

“
(...)princípio da seletividade do imposto, aplicável obrigatoriamente ao imposto sobre produtos industrializados, nos termos do art. 153, IV, e § 3º, I, segundo o qual esse imposto será seletivo em função da essencialidade do produto,
sendo facultada a sua aplicação ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços
, em função da essencialidade desses objetos (art. 155, § 2º, III)
”

(Curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva, 20ª edição, Malheiros Editores, 2001, pág. 696) –
sem grifo no original
.

E corroborando com o entendimento acima exposto, transcrevo ementa do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual declarou constitucional a aplicação da alíquota de 27% (vinte e sete por cento) sobre a energia elétrica consumida,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - REJEITADA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - ESSENCIALIDADE - FACULDADE - DISCRICIONALIDADE - ALIQUOTA DIFERENCIADA - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. A federação sindical é parte legitima para propor ação declaratória de inconstitucionalidade, nos termo do artigo 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Da interpretação do disposto no artigo 155, § 2º, inc. III, da Constituição da República e 153, § 2º, inc. I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, extrai-se que
a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e não uma obrigatoriedade. Levando-se em conta a essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes
”.

(ADI 87002/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/05/2011, Publicado no DJE 11/07/2011) –
Destacamos
.

Com efeito, pode se observar que o princípio da seletividade é uma norma programática a qual busca nortear a atividade legislativa, de modo que fica voltada para os legisladores infraconstitucionais, não gerando, por si só, direito subjetivo ao contribuinte.

Ademais, o caráter programático dessa norma surge da constatação do fato de que não existe um parâmetro legal no âmbito nacional, fixando os contornos dos encargos imponíveis a cada contribuinte, relativamente a cada tipo de imposto.

Por fim, impende asseverar que, uma vez que a instituição das alíquotas do ICMS é uma faculdade, sujeita ao juízo discricionário do legislador de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não pode o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, uma vez não constatada ilegalidade no ato praticado pela autoridade indigitada coatora, impõe-se a denegação da ordem mandamental.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento que

“(...)
No que se refere ao ICMS, a Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2º, inciso III, outorgou aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de fixar alíquotas distintas para determinadas mercadorias, desde que respeitado os princípios da essencialidade e da seletividade do produto ou serviço. Logo, as alíquotas do ICMS devem ser inversamente proporcionais à essencialidade de todas as mercadorias e serviços, recaindo as alíquotas mais elevadas apenas sobre os bens e serviços supérfluos e as mais baixas sobre os essenciais”
.

Argumenta que

“
(...)
Ademais, ao impor às Apelantes alíquota de ICMS maior do que a alíquota ordinária, violando os princípios da seletividade e essencialidade, o Apelado viola também o princípio da isonomia (art. 150, inciso II, da CF), o princípio da capacidade contributiva (artigo 145, §1º, da CF) e o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, inciso IV, da CF)”
.

Assevera

“
(...)
Importante aqui ainda mencionar que conforme será visto em tópico posterior, o Plenário do E. STF, nos autos do RE 714.139/SC, reconheceu a repercussão geral da questão de mérito aduzida no presente caso (Tema nº 745), na medida em que, além da questão afetar a sociedade como um todo, eis que toda pessoa (seja jurídica ou física) é consumidora de energia elétrica e dos serviços de telecomunicações, todos os Estados e o Distrito Federal atualmente adotam a seletividade (alíquotas de ICMS diferentes para produtos diferentes), mas não o fazem a partir do critério da essencialidade dos produtos, tanto que o fornecimento de energia elétrica e o serviço de telecomunicação sofrem ônus que varia de 25% a 35%, a depender do Estado”
.

Ao final, requer:

“(...)

Porquanto exposto, as Apelantes requerem seja conhecido e integralmente provido o presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença apelada, de modo que seja concedida parcialmente a segurança para o fim de lhes assegurar o direito de se sujeitarem ao recolhimento de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações sob a alíquota de 12% (de 12% (doze por cento) ou, subsidiariamente, no máximo sob a alíquota de 17% (dezessete por cento), a partir do exercício financeiro de 2024, nos exatos termos da decisão proferida no Tema de Repercussão Geral nº. 745 (Recurso Extraordinário nº. 714.139), na forma do art. 932, V, do CPC/15(...)”.

Contrarrazões (ID.
179687135
).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 1040542-05.2021.8.11.0041, denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito
(ID. 179687121).

Ressai do pedido inicial que

“(...)
As Impetrantes, conforme seus contratos sociais e inscrições no CNPJ (Doc. 01), são pessoas jurídicas que exercem o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, de cosméticos e produtos de perfumaria, e de higiene pessoal, atividades estas de reconhecida relevância social e essencialidade nos termos dos arts. 6, 196 e 197, todos da Constituição Federal de 1988 (CF/88)

(...)

E para a prática de suas atividades, as Impetrantes consomem, permanentemente e em grande escala, os serviços de energia elétrica e telecomunicações, notadamente pela essencialidade, por exemplo, de serviço de telefonia em seus estabelecimentos, utilização de computadores e máquinas informatizadas em seus diversos centros de distribuição e equipamentos de toda sorte, conforme anexas notas fiscais (Docs. 03 e 04 – faturas de energia elétrica e serviços de telecomunicações, respectivamente).

Ocorre que, no Estado do Mato Grosso, as operações com energia elétrica são alcançadas atualmente pela incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sob a alíquota de 27% (vinte e sete por cento), ao passo que os serviços de comunicações sofrem a incidência do imposto sob a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) ou 30% (trinta por cento), acrescidos de 2% relativo ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP)

(...)

Nada obstante as alíquotas impostas pelo Estado do Mato Grosso sobre a aquisição de energia elétrica e serviços de comunicações, cumpre destacar que, para serviços considerados essenciais, a menor alíquota de ICMS baseada na essencialidade é de 12% (doze por cento) prevista no art. 14, II, da Lei 7.098/98, a qual deveria ser aplicada aos referidos serviços diante da essencialidade e da relevância social da atividade desenvolvida pelas Impetrantes. Ou, subsidiariamente, deveria incidir a alíquota ordinária de 17% (dezessete por cento), prevista no art. 14, I, da aludida lei.

Desta forma, insurgem as Impetrantes à prestação jurisdicional para afastar o ato coator e declarar inconstitucional as atuais cobranças das alíquotas de ICMS em relação aos serviços de energia elétrica e telecomunicações, bem como seja reconhecido o direito líquido e certo das Impetrantes de se sujeitarem ao recolhimento do ICMS sob tais serviços à alíquota mínima de 12% ou, subsidiariamente, 17% sobre referidas operações diante do caráter essencial de sua atividade comercial(...)”

Passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia quanto à violação do princípio da seletividade na cobrança do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a matéria em discussão neste recurso foi objeto do Tema de Repercussão Geral n.° 745, com mérito já decidido em 23.11.2021 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

“Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

Vê-se, portanto, que a tese fixada pela Suprema Corte é no sentido de que a alíquota sobre as operações de serviços de telecomunicação e energia elétrica não deve ser superior ao das operações em geral.

Entretanto, a decisão relativa ao Tema n.° 745 foi finalizada, com decisão de mérito, em 18.12.2021, tendo o STF, por maioria, modulado os efeitos da decisão, estabelecendo a produção de efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05.02.2021), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin.

De acordo com a decisão supra, apenas ficam ressalvadas da modulação as ações que foram ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, o que ocorreu em 05 de fevereiro de 2021.

Na hipótese presente, verifica-se que a demanda foi ajuizada em
11
.
11
.20
21
,
portanto, está sujeita à modulação dos efeitos da decisão. Nesse passo, também não cabe falar em direito à compensação de valores.

Encerro, destacando que, o Estado de Mato Grosso, ainda no ano de 2021, editou a Lei Complementar n.º 708, de 07 de dezembro de 2021, que altera a Lei n.º 7.098/98, revogando o dispositivo da Lei Complementar n.º 631/31/07/2019, e altera a Lei Complementar n.º 614/05/02/2019, e dá outras providências, revogou o artigo 14, VII, a-1, 2, b, da Lei n.º 7.098/98, de modo que a cobrança da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação – ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica deixou de ser entre vinte e cinco por cento (25%) e vinte e sete por cento (27%) e passou a ser, a partir de janeiro de 2022, de dezessete por cento (17%), estando em sintonia com o julgamento do Supremo Tribunal Federal.

Assim, na hipótese em julgamento, inexiste justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, de maneira que não merece reparo o ato sentencial.

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024